Tribunal: TJES
Processo: 0001100-75.2018.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001100-75.2018.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICENTE PEREIRA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE
DOLO. AUSÊNCIA DE
CONHECIMENTO DA
ILICITUDE
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO.
COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO VERIFICADA. TEORIA MONISTA. SURSIS PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O crime de falsidade ideológica, descrito no art. 299, caput, do Código Penal, exige dolo específico, com o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (RHC n. 132.543/GO, relator Ministro Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF 1ª Região], Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).

2. Foram inseridas, pelos apelantes, informações falsas na alteração do contrato social da empresa Greck, na medida em que figuraram como sócios pessoas que de fato não eram os reais sócios ou gestores, visando alterar a verdade sobre os fatos, o que se amolda ao tipo penal do art. 299 do CP.

3. O crime do art. 299, do Código Penal não demanda resultado naturalístico para a consumação, ou seja, trata-se de crime formal que se consuma com a inserção dos dados falsos no documento público. Precedente STJ.

4. O Código Penal Brasileiro adotou, como regra geral, a teoria monista, na qual preceitua que todos os participantes (autores ou partícipes) de uma infração penal responderão pelo mesmo crime (art. 29, caput, do CP), à exceção da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP) e da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do CP).

5. Ainda que se utilize o art. 29 caput do Código Penal para atribuir a responsabilidade penal a alguns dos corréus, impossível acolher a incidência dos institutos relativos à cooperação dolosamente distinta, porque, como visto, não há entre os apelantes qualquer desvio subjetivo de condutas/resultados pretendidos, nem tampouco há como se falar em participação de menor importância porque todos concorreram igualmente e colaboraram com a mesma relevância para a produção do resultado penalmente proibido.

6. Da interpretação sistemática do art. 89 da Lei n. 9.099/1990 e do art. 77, III, do Código Penal, a suspensão condicional do processo não será admitida quando for cabível a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. Jurisprudência STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GIOVANNI GRECHI, JEFFERSON PEREIRA DUARTE, VICENTE PEREIRA E ADALTON TURQUES DOS SANTO
S
em face da Sentença de fls. 205/211-verso, proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que condenou os apelantes JEFFERSON e VICENTE pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias-multa, e GIOVANNI e ADALTON à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática delitiva capitulada nos arts. 299 e 29, §2º, ambos do Código Penal, todos no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Razões recursais apresentadas, às fls. 230/251, nas quais a defesa pugna pela absolvição dos réus ante a atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo específico e por desconhecerem a ilicitude dos fatos. Subsidiariamente, pleiteiam a exclusão da majorante fixada aos recorrentes Giovanni e Adalton e a concessão da suspensão condicional do processo a todos os acusados.

Contrarrazões, às fls. 252/256, pelo parcial provimento do apelo, a fim de retirar a majorante aplicada na dosimetria da pena, mantendo, contudo, a condenação.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso, para afastar a aplicação do art. 29, §2º, do Código Penal (ID nº 4722921).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GIOVANNI GRECHI, JEFFERSON PEREIRA DUARTE, VICENTE PEREIRA E ADALTON TURQUES DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que condenou os apelantes JEFFERSON e VICENTE pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias-multa, e GIOVANNI e ADALTON à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática delitiva capitulada nos arts. 299 e 29, §2º, ambos do Código Penal, todos no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Razões recursais nas quais a defesa pugna pela absolvição dos réus ante a atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo específico e por desconhecerem a ilicitude dos fatos. Subsidiariamente, pleiteiam a exclusão da majorante fixada aos recorrentes Giovanni e Adalton e a concessão da suspensão condicional do processo a todos os acusados.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo provimento parcial do recurso, para afastar a majorante do art. 29, §2º, do Código Penal aplicada aos apelantes Giovanni e Adalton, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, os apelantes pretendem sejam absolvidos do crime de falsidade ideológica, sob alegação da atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo específico e desconhecimento da ilicitude dos fatos.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os réus pela prática do crime em questão.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 16 de janeiro de 2013, nesta cidade, em horário não apurado, os denunciados inseriram em documento particular, qual seja, contrato social, declaração falsa e diversa da que deveria ser escrita, com o intuito de alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.

Depreende-se dos autos em epígrafe que a empresa CONSTRUTORA GREEK teve seu contrato social alterado em 16/01/2013, para fazer figurar como sócios os nomes dos denunciados VICENTE PEREIRA e JEFFERSON PEREIRA, que assim consentiram, em face dos reais sócios/gestores GIOVANNI e ADALTON, que apresentavam restrições.

A materialidade do delito ora narrado se encontra testificada nas declarações prestadas pelos denunciados, que confirmaram a utilização de nomes de terceiros no contrato social da empresa CONSTRUTORA GREEK, ou seja, ao ser confeccionado o contrato social da empresa em questão, alterou-se fato juridicamente relevante, indicando “laranjas” como sócios, sem que as interpostas pessoas tivessem qualquer vínculo administrativo com a referida pessoa jurídica.

Os denunciados JEFERSON e VICENTE afirmaram que consentiram em emprestar seus nomes para serem usados como sócios no contrato da empresa GREEK. Nesse sentido, JEFFERSON e VICENTE alegaram que cederam seus nomes a fim de figurarem como “laranjas” em razão da amizade que detinham com o também denunciado GIOVANNI, em face da impossibilidade desse último figurar como sócio formalmente.

Insta ressaltar, que o denunciado VICENTE, no período em que figurou como sócio da empresa, desempenhava a atividade de cobrador de ônibus, enquanto o denunciado JEFERSON atuava como ajudante de pedreiro.

É importante frisar, ainda, que o próprio GIOVANNI, em suas declarações, informa que de fato teria colocado a empresa GREEK em nome de terceiros, devido a restrições contida em seu nome decorrente de dívida que teria contraído quando era proprietário da empresa GRELVES, sendo, portanto, um dos sócios ocultos.

O denunciado GIOVANNI informa ainda que, inicialmente, a empresa fora constituível em nome de ALTINO e de ANDERSON, que aceitaram ceder os seus nomes para inclusão no contrato social. O denunciado ALTINO era funcionário da antiga empresa GRELVES, enquanto ANDERSON é filho de ADALTON.

Em 2009, os nomes de ANDERSON e de ALTINO foram excluídos da sociedade, pois, aquele pretendia abrir o seu próprio negócio, enquanto este se mudou para Iconha. Ato contínuo, foram incluídos na sociedade os nomes dos denunciados JEFFERSON E VICENTE.

O denunciado GIOVANNI acrescentou ainda que, após descobrir que não possuía restrições, transferiu a CONSTRUTORA GREEK para seu próprio nome, fato que ocorreu em 16 de janeiro de 2013. Nesta segunda alteração contratual, ocorreu novamente uma simulação de cessão da posição societária, na qual os denunciados JEFFERSON e VICENTE transferiram suas cotas para GIOVANNI. Esta nova alteração foi celebrada no Município de Vargem Alta/ES, para onde foi transferida a sede da empresa.

O denunciado GIOVANNI salientou que sua inclusão no contrato social só foi possível pois descobriu com sua contadora que apenas o nome de ADALTON havia sido negativado em razão das dívidas da antiga Construtora GRELVES.

Por fim, GIOVANNI relata que ADALTON possui os mesmos poderes de administração dentro da empresa, sendo os lucros divididos em partes iguais entre os dois.

Além da materialidade do delito, evidenciada pela Alteração de Contrato Social da empresa Grek Ltda. EPP de fls. 34/37, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pela prova testemunhal coligida e demais provas documentais acostadas aos autos, além da confissão dos acusados.

O apelante Vicente, às fls. 27/28, informou em seu interrogatório na fase inquisitorial que “
que apesar de constar como sócio da CONSTRUTORA GRECK, nunca trabalhou ou teve qualquer participação nessa empresa
”, mas, “
a pedido de GIOVANNI cedeu seu nome para que fosse utilizado no contrato social da empresa
”, pois este “
explicou que não poderia constar do contrato social porque seu nome estava sujo
”, a saber:

QUE trabalha como cobrador de ônibus na empresa SANTA LUZIA desde agosto de 2009; QUE antes disso trabalhava como lavrador no distrito de São Vicente; QUE conhece GIOVANNI GRECHI desde criança, visto que o mesmo também mora em São Vicente; QUE apesar de constar como sócio da CONSTRUTORA GRECK, nunca trabalhou ou teve qualquer participação nessa empresa; QUE a pedido de GIOVANNI cedeu seu nome para que fosse utilizado no contrato social da empresa; QUE GIOVANNI explicou que não poderia constar do contrato social porque seu nome estava sujo; QUE reconhece como suas as assinaturas presentes às fls. 45 e 51, sendo que esses papéis lhe foram entregues pelo próprio GIOVANNI para que fossem assinados; QUE nunca recebeu nada por ter emprestado seu nome; QUE somente emprestou o nome por amizade a GIOVANNI, visto que mesmo informou que precisava desse favor para continuar a trabalhar; QUE nunca respondeu a nenhum processo criminal.

No mesmo sentido, o réu Jefferson destacou, no seu interrogatório (fls. 29/30), em síntese, que emprestou seu nome pela amizade que possui com o corréu Giovanni para que constasse no contrato social da empresa, tendo ciência de que ia constar como sócio da CONSTRUTORA GRECK, apesar de não ter qualquer participação na empresa.

Já o recorrente Giovanni afirmou, às fls. 31/33, “
que a GRELVES foi encerrada em razão de dívidas tributárias com a União; que no final de 2005 e início de 2006 resolveu instituir outra empresa, a CONSTRUTORA GRECK; que em razão das dívidas relacionadas à GRELVES, resolveu colocar a empresa em nome de terceiros
”.

Por sua vez, o acusado Adalton, no interrogatório de fls. 45/46, confessou “
que após a falência da GRELVES o interrogado e GIOVANI GRECHI resolveram abrir a CONSTRUTORA GRECK, mas como havia restrições em seus nomes em razão das dívidas da GRELVES, a empresa foi constituída em nome de ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e ALTINO DA SILVA JÚNIOR
”.

Ressalte-se que os referidos interrogatórios foram ratificados sob o crivo do contraditório (mídia de fls. 144).

A mesma dinâmica de inclusão de nomes de terceiros já havia ocorrido anteriormente, conforme relatado pelas testemunhas Altino da Silva Junior (fls. 38/39) e Anderson Del Puppo Pereira dos Santos (fls. 47/48).

Como se sabe, “
o crime de falsidade ideológica, descrito no art. 299, caput, do Código Penal, exige dolo específico, com o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
” (RHC n. 132.543/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).

Parece-me claro, pelas provas produzidas, que foram inseridas, pelos apelantes, informações falsas na alteração do contrato social da empresa Greck, na medida em que figuraram como sócios pessoas que de fato não eram os reais sócios ou gestores, visando alterar a verdade sobre os fatos, o que se amolda ao tipo penal do art. 299 do CP,
in litteris
:

Art. 299.

Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

Ressalto, outrossim, que
“o crime do art. 299, do Código Penal não demanda resultado naturalístico para a consumação, ou seja, trata-se de crime formal que se consuma com a inserção dos dados falsos no documento público”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.945.790/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 22/9/2022).

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, “
havendo prova inconteste de que os recorrentes inseriram no contrato social da construtora Greck dados jurídicos relevantes que não espelham a verdade dos fatos, na medida em que Vicente e Jefferson nunca foram sócios da mesma, resta devidamente comprovado o delito do art. 299 do CPP, nitidamente porque além de configurada a elementar deste tipo penal, se afigura incontroverso o dolo da conduta, vez que ninguém insere dados reconhecidamente fraudulentos em documento de forma culposa
”.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação dos recorrentes pelo crime de falsidade ideológica previsto no art. 299 do Código Penal.

Com relação à majorante aplicada pelo magistrado sentenciante, registro que o Código Penal Brasileiro adotou, como regra geral, a teoria monista, na qual preceitua que todos os participantes (autores ou partícipes) de uma infração penal responderão pelo mesmo crime (art. 29,
caput
, do CP), à exceção da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP) e da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do CP).

No caso em voga, o Juízo
a quo
aplicou o §2º do dispositivo legal supramencionado aos recorrentes Giovanni e Adalton, todavia, não vislumbro a ocorrência da cooperação dolosamente distinta, tendo em vista que, da leitura dos autos, não se verifica a hipótese de que os fatos não estavam na esfera de vontade ou de conhecimento dos acusados.

Ao revés, entendo que houve contribuição de todos os réus no fato delitivo, ainda que existente diversidade de condutas, de forma consciente e voluntária para o mesmo fim, não havendo que se falar, portanto, em penas diversas para os corréus, razão pela qual merece prosperar a irresignação da defesa neste ponto.

A própria Acusação, inclusive, destacou, por ocasião das contrarrazões, ser “
inegável que, de fato, incorreu em equívoco o julgador ao prolatar a sentença com aplicação de penas distintas nos moldes do art. 29, §1º ou 2°, CP, para qualquer dos apelantes
” e acrescentou, ainda:

Ainda que se utilize o art. 29 caput do Código Penal para atribuir a responsabilidade penal a alguns dos corréus, impossível acolher a incidência dos institutos relativos à cooperação dolosamente distinta, porque, como visto, não há entre os apelantes qualquer desvio subjetivo de condutas/resultados pretendidos, nem tampouco há como se falar em participação de menor importância porque todos concorreram igualmente e colaboraram com a mesma relevância para a produção do resultado penalmente proibido.

Nesse sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. 2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.364.031/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020.)

Assim, afastando a aplicação do §2º do art. 29 do Código Penal aos réus Giovanni Grechi e Adalton Turques dos Santos, deve ser redimensionada a pena dos referidos para 01 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, quanto ao pleito de concessão do
sursis
processual aos apelantes, registro que, para o oferecimento de tal benesse, devem ser observados os requisitos previstos no art. 89 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que os referidos requisitos são: crime objeto da acusação com pena mínima igual ou inferior a 01 (um) ano; o acusado não pode estar sendo processado ou possuir condenação por outro crime; e, preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, necessários à suspensão condicional da pena (a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício e não seja indicada ou cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos).

No caso em apreço, verifico que houve, pelo magistrado sentenciante, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, o que obsta a concessão da benesse pretendida.

Nesse sentido, a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça, conforme julgados da Quinta e Sexta Turma abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 383, § 1º, DO CPP E 89 DA LEI N. 9.099/1995. SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO PROCESSO AO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE PROPOSTA DE SURSIS PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTITIVAS DE DIREITOS, CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE PRETENDIDA (ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995 C/C O ART. 77, III, DO CP). PRECEDENTE DA QUINTA TURMA DESTA CORTE. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.546.289/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO EM SEGUNDO GRAU PARA POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SÚMULA 337/STJ. SANÇÃO CORPORAL SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 77, III, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SURSIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. Conforme a dicção da Súmula/STJ 337, “é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”. Diante disso, deve ser aberto prazo para o Ministério Público, a fim de que verifique a possibilidade de oferecimento dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995, não cabendo ao julgador tal análise, uma vez que trata de prerrogativa do órgão ministerial. 3. O art. 89 da Lei n. 9.0099/1990 prevê que, “nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)”. 4.
Da interpretação sistemática do art. 89 da Lei n. 9.099/1990 e do art. 77, III, do Código Penal, a suspensão condicional do processo não será admitida quando for cabível a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. Na espécie, o Tribunal de origem substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos.
5. Writ não conhecido. (HC n. 455.560/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, para afastar a aplicação do §2º do art. 29 do Código Penal aos réus Giovanni Grechi e Adalton Turques dos Santos, redimensionando a pena dos referidos para 01 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.